Tribunal: TJSP
Processo: 1027185-02.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Tese recursal de que não foram enfrentadas todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada – Improcedência – Inexigibilidade do julgador se reportar expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos litigantes – Ademais, adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada não configura vício embargável –

Ementa:
SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Tese recursal de que não foram enfrentadas todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada – Improcedência – Inexigibilidade do julgador se reportar expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos litigantes – Ademais, adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada não configura vício embargável – Constatação de que Magistrado sentenciante examinou os pontos necessários à solução da lide, concluindo que não havia proibição contratual da ré contatar clientes e vendedores da autora, bem como faltar prova do uso de informações sensíveis pela demandada – Vício inexistente – Preliminar rejeitada.
SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Tese recursal de que sentença não enfrentou precedente judicial apontado pela autora – Constatação de que precedente, de fato, não foi enfrentado – Irrelevância no caso concreto – Dessemelhança entre precedente judicial indicado e caso concreto, pois no caso concreto a ré, pessoa jurídica brasileira, não assinou os Memorandos de Entendimentos, e sim a empresa italiana do grupo – Vício inexistente – Preliminar rejeitada.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Perspectiva de parceria (joint venture) ou de aquisição de ações da autora por empresa italiana do mesmo setor – Assinatura de Memorandos de Entendimentos para esse desiderato – Superveniente desistência do negócio pela empresa italiana – Decisão tomada a partir da conclusão da segunda due diligence realizada por empresa internacional de auditoria, no sentido de que havia risco de aumento significativo do passivo da autora dado o descumprimento de obrigações fiscais e ambientais – Má-fé da empresa italiana não constatada – Hipótese, ademais, em que foi a empresa italiana quem assinou os Memorandos de Entendimentos, e não a ré, pessoa jurídica brasileira pertencente ao mesmo grupo econômico – Inoponibilidade dos Memorandos de Entendimentos à demandada, por força do princípio da autonomia da pessoa jurídica – Concorrência desleal não configurada – Apelação improvida.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Desvio de clientela – Assinatura de memorandos de entendimentos entre autora e empresa italiana Ariston Thermo para uma joint venture ou para aquisição de ações – Superveniente desistência do negócio jurídico fundamentada em auditoria realizada pela PwC – Superveniente contratação de funcionário de alto escalão da autora pela ré, pessoa jurídica então constituída no Brasil para consecução dos Memorandos de Entendimentos – Mera contratação não configura concorrência desleal, pois não demonstrado o emprego de meios ilícitos para tal desiderato – Ademais, contratação quase um ano depois de encerrada a segunda auditoria realizada na sede da autora – Concorrência desleal não configurada – Apelação improvida.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Desvio de clientela – Assinatura de memorandos de entendimentos entre autora e empresa italiana Ariston Thermo para uma joint venture ou para aquisição de ações – Superveniente desistência do negócio jurídico fundamentada em auditoria realizada pela PwC – Superveniente contratação de funcionário de alto escalão da autora pela ré, pessoa jurídica então constituída no Brasil para consecução dos Memorandos de Entendimentos – Alegação de que seu ex-funcionário estaria visitando indevidamente os clientes da autora, pois a lista de clientes era informação confidencial – Demonstração, pela ré, de que nomes dos mencionados clientes podem ser obtidos facilmente na rede mundial de computadores – Prova oral e documental, ademais, no sentido de que lojas de tais clientes são multimarcas, inexistindo cláusula de exclusividade com a autora, bem como que tais clientes continuam comprando da demandante – Inexistência de concorrência desleal e de prejuízo à demandante, pois não desviada sua clientela – Apelação improvida.
VERBA HONORÁRIA – A ré insurge-se contra a verba honorária, arbitrada em 10% do valor da causa, sendo que à causa foi atribuído o valor de R$ 30.000,00 – Alegação de que o valor da causa não condiz com o proveito econômico almejado pela autora e o montante arbitrado violaria o art. 85, § 8o, do CPC, e o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia – Pretensão a que seja considerado o prejuízo evitado à parte demandada, de maneira equitativa – Grandeza do negócio jurídico envolvido na pretensão deduzida – Valor da causa apequenado – Fixação de honorários de forma equitativa (CPC, art. 85, § 8o) – Incidência do disposto no art. 85, § 11 – Recurso provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027185-02.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ARISTON THERMO BRASIL TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO LTDA., é
apelado/apelante AQUECEDORES CUMULUS SA INDUSTRIA E COMÉRCIO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da
autora e deram provimento ao recurso da ré.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 2/14
VOTO No
: 40.649 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1027185-02.2014.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: AQUECEDORES CUMULUS S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
APTE.
: ARISTHON TERMO BRASIL TECNOLOGIA DE
AQUECIMENTO
LTDA.
APDOS.
: OS MESMOS
SENTENÇA Ausência de fundamentação Tese recursal de
que não foram enfrentadas todas as teses capazes de infirmar
a conclusão adotada
Improcedência
Inexigibilidade do
julgador se reportar expressamente em relação a cada um dos
questionamentos formulados pelos litigantes
Ademais,
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada
não configura vício embargável
Constatação de que
Magistrado sentenciante examinou os pontos necessários à
solução da lide, concluindo que não havia proibição contratual
da ré contatar clientes e vendedores da autora, bem como
faltar prova do uso de informações sensíveis pela demandada
Vício inexistente Preliminar rejeitada.
SENTENÇA Ausência de fundamentação Tese recursal de
que sentença não enfrentou precedente judicial apontado pela
autora
Constatação de que precedente, de fato, não foi
enfrentado
Irrelevância no caso concreto Dessemelhança
entre precedente judicial indicado e caso concreto, pois no
caso concreto a ré, pessoa jurídica brasileira, não assinou os
Memorandos de Entendimentos, e sim a empresa italiana do
grupo Vício inexistente Preliminar rejeitada.
CONCORRÊNCIA DESLEAL
Perspectiva de parceria
(joint venture) ou de aquisição de ações da autora por empresa
italiana do mesmo setor
Assinatura de Memorandos de
Entendimentos
para
esse
desiderato

Superveniente
desistência do negócio pela empresa italiana Decisão tomada
a partir da conclusão da segunda due diligence realizada por
empresa internacional de auditoria, no sentido de que havia
risco de aumento significativo do passivo da autora dado o
descumprimento de obrigações fiscais e ambientais Má-fé da
empresa italiana não constatada Hipótese, ademais, em que
foi a empresa italiana quem assinou os Memorandos de
Entendimentos, e não a ré, pessoa jurídica brasileira
pertencente ao mesmo grupo econômico Inoponibilidade dos
Memorandos de Entendimentos à demandada, por força do
princípio da autonomia da pessoa jurídica
Concorrência
desleal não configurada Apelação improvida.
CONCORRÊNCIA DESLEAL
Desvio de clientela

Assinatura de memorandos de entendimentos entre autora e
empresa italiana Ariston Thermo para uma joint venture ou
para aquisição de ações
Superveniente desistência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 3/14
negócio jurídico fundamentada em auditoria realizada pela
PwC
Superveniente contratação de funcionário de alto
escalão da autora pela ré, pessoa jurídica então constituída no
Brasil para consecução dos Memorandos de Entendimentos
Mera contratação não configura concorrência desleal, pois não
demonstrado o emprego de meios ilícitos para tal desiderato
Ademais, contratação quase um ano depois de encerrada a
segunda auditoria realizada na sede da autora Concorrência
desleal não configurada Apelação improvida.
CONCORRÊNCIA DESLEAL
Desvio de clientela

Assinatura de memorandos de entendimentos entre autora e
empresa italiana Ariston Thermo para uma joint venture ou
para aquisição de ações
Superveniente desistência do
negócio jurídico fundamentada em auditoria realizada pela
PwC
Superveniente contratação de funcionário de alto
escalão da autora pela ré, pessoa jurídica então constituída no
Brasil para consecução dos Memorandos de Entendimentos
Alegação de que seu ex-funcionário estaria visitando
indevidamente os clientes da autora, pois a lista de clientes era
informação confidencial
Demonstração, pela ré, de que
nomes dos mencionados clientes podem ser obtidos facilmente
na rede mundial de computadores Prova oral e documental,
ademais, no sentido de que lojas de tais clientes são
multimarcas, inexistindo cláusula de exclusividade com a
autora, bem como que tais clientes continuam comprando da
demandante
Inexistência de concorrência desleal e de
prejuízo à demandante, pois não desviada sua clientela

Apelação improvida.
VERBA HONORÁRIA
A ré insurge-se contra a verba
honorária, arbitrada em 10% do valor da causa, sendo que à
causa foi atribuído o valor de R$ 30.000,00 Alegação de que
o valor da causa não condiz com o proveito econômico
almejado pela autora e o montante arbitrado violaria o art. 85,
§ 8o, do CPC, e o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia

Pretensão a que seja considerado o prejuízo evitado à parte
demandada, de maneira equitativa
Grandeza do negócio
jurídico envolvido na pretensão deduzida
Valor da causa
apequenado
Fixação de honorários de forma equitativa
(CPC, art. 85, § 8o) Incidência do disposto no art. 85, § 11
Recurso provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso da autora e
deram provimento ao recurso da ré.
Recurso de apelação interposto por Aquecedores Cumulus
S/A Indústria e Comércio dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Valdir
da Silva Queiroz Júnior, MM. Juiz de Direito da E. 9a Vara Cível do Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 4/14
Central da Comarca de São Paulo que julgou improcedentes os pedidos iniciais
deduzidos em face de Aristhon Termo Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.
Entendeu o i. Magistrado singular não haver prova da
prática de ato ilícito pela ré ou utilização de informação sensível ou
confidencial da autora, destacando que a mera contratação do gerente de
vendas não configura concorrência desleal, bem como que inexistia no
memorando de entendimentos vedação, à ré, de contatar clientes e vendedores
da autora (fl. 1.894-1.898).
Em suas razões recursais a ré aduz que o valor atribuído à
causa (R$ 30.000,00) mostra-se irrisório, pois não condiz com o proveito
econômico almejado pela autora. Assim, ao fixar a verba honorária em 10% do
valor da causa, houve arbitramento desproporcional ao trabalho desenvolvido
pelos advogados da demandada, violando o art. 85, § 8o, do CPC, e o art. 22, §
2o, do Estatuto da Advocacia. Assim, para fixação dos honorários advocatícios
deve ser considerado o prejuízo evitado à parte demandada, de maneira
equitativa. Ao final, pede a majoração dos honorários advocatícios (fl.
1.930-1.938).
Preparo em fl. 1.939-1.940.
Recorre igualmente a autora suscitando, preliminarmente,
nulidade da r. sentença, que teria analisado cada ato cometido pela ré de
forma individual, ao passo que o “conjunto da obra” (fl. 1.948) aponta para a
prática de concorrência desleal. Nesse diapasão, destaca que a autora foi
induzida a erro pela empresa italiana, que empregou meios fraudulentos para
atingir seu objetivo, fazendo a demandante crer que pretendia firmar uma
parceria e, depois, adquirir ações, quando, na verdade, queria apenas adentrar
na sede da Cumulus e esquadrinhar todas as operações para extrair todo tipo
de informações sensíveis da apelante, por um período de seis meses.
Quanto à prova oral, o Sr. Wagner Moreira Barbosa
esclareceu diversos acontecimentos, mas sua oitiva foi ignorada pelo i.
Magistrado singular. Ainda quanto à prova oral, diz que o Sr. Ricardo e outras
testemunhas foram evasivas, com aparente objetivo de causar confusão e
falsear a verdade dos fatos.
Por fim, afirma que conquanto os clientes Idealterm
Comércio e Manutenção de Aquecedores Ltda. e Casa Mimosa Hidráulica e
Acabamentos Ltda. não apareçam nos documentos fornecidos pela apelada, os
quais teriam sido obtidos a partir de “informações públicas”, aparecem na lista
de clientes obtida pela demandada por meio da “due diligence”.
Assim, não tendo analisado as teses que influenciariam no
resultado do julgamento, a r. sentença deve ser anulada com fulcro no art. 489,
§ 1o, IV, do CPC. Ademais, a decisão contrariou precedente invocado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 5/14
apelante, em contrariedade com o entendimento desta C. Corte.
Quanto ao mérito, aduz que se fosse verdadeira a assertiva
de que a ré não concluiu o negócio jurídico porque as operações da autora não
eram satisfatórias, as tratativas não teriam evoluído de uma joint venture
para aquisição das ações, demonstrando, sim, a real intenção de obter
informações sensíveis.
Insiste que a ré cooptou o gerente de vendas da autora, Sr.
Ricardo, um dos responsáveis por pelas contas dos principais clientes e
detentor de vasto conhecimento acerca das operações da autora. E junto com o
Sr. Federico Calabresi, iniciou processo de captação da clientela, o suficiente
para prejudicar a concorrência entre as litigantes.
Afirma que a apelada violou a cláusula de
confidencialidade contida nos dois memorandos de entendimentos e, ao final,
pede que a recorrida “se abstenha de utilizar futuramente qualquer
informação obtida de forma fraudulenta sobre as operações da Apelante e sua
carteira de clientes” (fl. 1.971) e seja indenizada pelos danos presumidos -
causados em decorrência dos atos ilícitos já praticados (fl. 1.941-1.973).
Preparo em fl. 1.974-1.975.
Contrarrazões da ré em fl. 1.981-2010 e da autora em fl.
2.014-2.022.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 15 de fevereiro de
2018, sendo o recurso distribuído no dia 21 do mesmo mês, conclusos na
mesma data (fl. 2.027).
As litigantes se opuseram ao julgamento virtual (fl.
2.031-2.032).
A suplicante foi intimada para complementar o preparo (fl.
2.028), comprovando em fl. 2.034-2.035 o recolhimento da diferença.
Intimou-se novamente o apelante para apresentar cópia da
mídia digital da audiência de instrução realizada e, em seguida, para recolher
porte de remessa e retorno do DVD (fl. 2.048), o que foi feito em fl. 2.052-2.053.
A mídia digital foi remetida à segunda instância em 10 de
agosto de 2020 (fl. 2.056), retornando conclusos aos 21 do mesmo mês.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 18 de outubro de 2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 6/14
(fl. 1.900), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios das litigantes, ambos rejeitados por decisão publicada em 27 de
novembro de 2017 (fl. 1.929).
Os protocolos se deram aos 19 de dezembro (fl. 1.930 e
1.941), último dia útil inserido na quinzena legal, anotando-se que houve
suspensão do prazo processual no dia 8 de dezembro em razão do feriado
forense dedicado ao Dia da Justiça (CSM, Provimento n. 2.393/2016).
A r. sentença encontra-se assim fundamentada:
Trata-se de ação cominatória, em que a autora narra ter
celebrado parceira comercial com a ré para a união de operações
na área de comércio de aquecedores sob a forma due diligence ,
que implicava acesso da última a informações confidenciais da
primeira, parceria esta que acabou não tendo êxito porque
desfeita, mas tendo a ré se aproveitado das informações obtidas
para acessar indevidamente o cadastro de clientes da autora e
assediá-los a ponto de prejudicar seus negócios, tudo após
contratar ex gerente de vendas da autora, exigindo-se assim, a
proibição da conduta.
A prova coligida não aponta para a ocorrência de nenhum ato
ilícito da ré, ou uso indevido de informação sensível ou
confidencial da autora.
A contratação do ex-gerente de vendas, por si só, pela ré, não se
mostra vedada de modo algum pelo memorando de
entendimentos de fls. 39/50, e tampouco há prova nos autos de
que o contato que a ré efetivou a clientes e revendedores de
produtos da autora se fez a partir da obtenção de dados
confidenciais, como aqueles constantes de fls. 273/290.
Com efeito, foram ouvidos em juízo alguns clientes da autora
que confirmaram visita da ré a seu estabelecimento, mas
nenhum declarou deter exclusividade de comercialização de
produtos do autor, havendo relatos de aquisições eventuais,
como aquela descrita a fls. 1726/1728, em que apenas um único
aquecedor fora adquirido da ré. Além disto, a aquisição se deu
após visita conjunta das partes (fl. 1726), donde se tem que
todos já se conheciam previamente. Por fim, nada no
memorando de entendimento vedava, à ré, contatar clientes ou
fornecedores da autora.
Assim, o que se tem, é que o uso indevido de informação sensível
da autora se limita a uma inferência da parte, não ratificada
pela prova carreada, que impossibilita o acolhimento da
pretensão.
Do exposto, julgo improcedente a ação (art. 487, I do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 7/14
Custas e honorários pelo autor, que fixo em 10% do valor da
causa. P.R.I.
I RECURSO DA AUTORA
I.1 NULIDADE DA SENTENÇA
A apelante alega que a r. sentença é nula, seja porque não
analisou todas as teses capazes de infirmar a conclusão adotada ou, ainda,
porque não enfrentado o precedente judicial trazido à baila.
No tocante ao primeiro argumento, destaca-se não ser
exigível dos Julgadores que se reportem expressamente em relação a cada um
dos questionamentos formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício
embargável a mera adoção de tese contrária ao entendimento da parte
interessada, sendo suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado,
com clareza suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI
CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE
AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015,
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou,
ainda, para correção de erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente,
toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 8/14
omissão em razão da ausência de análise do mérito da
insurgência.
5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em
decorrência de superveniente alteração na legislação municipal,
se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte
apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe 12/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de
2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a
existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. No presente caso não há omissão a ser sanada, tampouco
qualquer outro vício a ensejar embargos de declaração, uma vez
que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais com a
pretensão de prequestionamento, ainda que para fins de
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1411072/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe 05/11/2019)
E, no caso concreto, fica claro que o i. Magistrado singular
examinou os pontos necessários à solução da lide, concluindo que não havia
proibição contratual da ré contatar clientes e vendedores da autora, bem como
faltar prova do uso de informações sensíveis pela demandada.
Em relação ao precedente judicial apontado (fl. 1.952), de
fato não foi enfrentado na r. sentença, mas o teor da ementa transcrita já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 9/14
anuncia a dessemelhança com este caso concreto, pois, como se verá a seguir, a
ré não assinou os Memorandos de Entendimentos, e sim a empresa italiana
Ariston Thermo S.P.A.
Com esses fundamentos, rejeita-se a preliminar de
nulidade da r. sentença.
I.2 - MÉRITO
I.2.1 CONTORNOS DA LIDE
Narrou a autora na exordial, em síntese, que a empresa
italiana Ariston Thermo S.P.A. lhe procurou para firmar uma joint venture e,
diante do interesse da autora, subscreveram um Memorando de
Entendimentos, no qual se chancelou a realização de due diligence pela
empresa italiana, o que perdurou por aproximadamente seis meses.
Encerradas a primeira auditoria, a sociedade italiana desistiu da joint
venture , propondo a aquisição de ações da demandante, o que ensejou novo
Memorando de Entendimentos e a realização de nova auditoria, por
aproximadamente nove meses.
Terminada a segunda due diligence , a autora foi notificada
da desistência do negócio jurídico pela Ariston Thermo S.P.A.
Todavia, a sociedade italiana constituiu pessoa jurídica no
Brasil
a ré
e passou a concorrer diretamente com a autora, cooptando
funcionário de alto escalão da demandante, que forneceu à ré a lista dos
principais clientes da autora, também cooptados pela demandada.
Daí a configuração da concorrência desleal e o pedido para
que a ré se abstenha de utilizar a citada lista de clientes e, no tocante aos atos
ilícitos já praticados, seja condenada ao pagamento de perdas e danos.
A ré nega todas as acusações, afirmando ter desistido de
adquirir ações da autora dado o potencial e vultoso passivo fiscal e ambiental
verificado, decorrente do descumprimento de inúmeras normas ambientais
pela recorrente. Aduz que foi o funcionário Ricardo de Souza que lhe procurou,
muito tempo depois do encerramento da segunda due diligence , pois havia se
demitido da Cumulus, que não estava realizando o pagamento dos salários e
contribuições previdenciárias. No tocante à cooptação de clientes, diz que
nenhum dos clientes da Cumulus se tornou cliente da Ariston, como
fartamente demonstrado na prova oral produzida.
I.2.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 10/14
De proêmio, insta consignar que os Memorandos de
Entendimentos foram assinados pela Ariston Thermo S.P.A. (fl. 29 e ss.) que,
como já consignado no aresto precedente (AI n. 2052885-69.2014.8.26.0000, fl.
1.524-1.529) embora integrante do grupo econômico Ariston Thermo, não se
confunde com a pessoa jurídica demandada, por força do princípio da
autonomia da pessoa jurídica (fl. 1.528).
Nesse diapasão, é possível afirmar que: (a) o conteúdo dos
Memorandos de Entendimentos é inoponível à pessoa jurídica demandada; e
(b) eventual conduta dolosa não foi praticada pela ré (pessoa jurídica
brasileira) e sim pela empresa italiana.
Não obstante, ponderando que as sociedades pertencem ao
mesmo grupo econômico, que a sociedade italiana é sócia minoritária da
apelada (fl. 88-90), e para que não paire qualquer dúvida quanto à
improcedência do pedido, com a eventual oposição de embargos declaratórios, a
Turma Julgadora examinará os fatos narrados na exordial.
Segundo o primeiro memorando de entendimentos (fl.
29-51), a autora e a empresa italiana constituiriam uma nova sociedade
(“Newco”), para a qual o imóvel da demandante seria alugado, e todos os
equipamentos e estoque necessários ao desenvolvimento da atividade
industrial seriam vendidos (fl. 42, Cláusula 5). Os valores pagos pela Newco
seriam utilizados pela Cumulus e pela família acionista para quitar todos os
saldos devedores e os passivos da empresa, pelos quais a Cumulus se
responsabilizaria integralmente (Cláusula 5.6). Por outro lado, a Ariston
Thermo financiaria a aquisição das cotas sociais da Newco para a Cumulus,
mediante incidência de juros, ou seja, a título de empréstimo oneroso
(Cláusula 5.8).
No preâmbulo do segundo memorando de entendimentos,
assinado em 14 de junho de 2012 (fl. 52-75), às fl. 63, consta:
E
Como consequência do resultado da primeira fase da
mencionada Due Diligence, que identificou um conjunto de
possíveis passivos que eram maiores do que o ativo efetivo da
Cumulus, as Partes decidiram mudar a estrutura do possível
negócios (sic) (de um negócio de ativos para um negócio de
ações) e pretendem redefinir seus acordos anteriores no
presente MoU ( doravante designado simplesmente o “Segundo
Mou ou MoU”).
A possível transação consistiria na aquisição de 72,5% do
capital social da Cumulus e dependeria de nova auditoria.
Todavia, em 2 de agosto de 2012 a autora foi notificada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 11/14
desistência das aquisições da Cumulus (fl. 77 e 79-80), sendo a Ariston Thermo
S.P.A. contranotificada sobre o dever de sigilo sobre informações confidenciais
(fl. 84-86).
Pois bem.
Em junho de 2011 a Value Partners realizou a primeira
auditoria, analisando somente os documentos encontrados na sede da autora e
apontando os prós e contras da operação (fl. 371-496, especialmente fl.
434-435, e conforme depoimento do Sr. Wagner).
A
segunda
auditoria,
realizada
pela
PricewaterhouseCoopers (PwC), cujo parecer data de 13 de julho de 2012 (fl.
498-636), destacou que embora a Cumulus fosse bem estruturada, havia
grande risco de demandas fiscais e trabalhistas que girariam em torno de treze
milhões de reais. Também detectou possíveis multas decorrentes da falta de
investimentos para se adequar às normas ambientais brasileiras, cujas
penalidades podem atingir, no mínimo, “R$ 400k” (fl. 505, tradução livre).
Também se consignou que embora houvesse contínua perda financeira, a
venda on line havia crescido especialmente no setor de construção.
Não se trata, aqui, de avaliar se as auditorias realizadas
correspondem às efetivas pendências financeiras, trabalhistas e ambientais,
como parece pretender a autora ao juntar aos autos diversas certidões
negativas.
A segunda diligência due diligence foi além disso. Os
profissionais envolvidos não analisaram somente o passivo já conhecido, como
também a probabilidade de sua existência ou seu aumento diante dos
descumprimentos legais detectados.
E, nesse contexto, não se pode reprimir a empresa italiana
se, analisando os riscos detectados, preferiu não concluir a compra e venda das
ações, ressalvando-se que o respectivo memorando era claro quanto à não
vinculação da Ariston Thermo S.P.A., exceto após decidir-se pela concretização
do negócio.
E para viabilizar a joint venture ou a aquisição de ações da
autora, a ré foi constituída em 26 de março de 2012 (fl. 361).
Todavia, informada acerca do risco de assumir milionário
passivo da recorrente, Ariston Thermo desistiu, justificadamente, do negócio.
Não houve dolo, erro ou fraude. A sociedade italiana apenas tomou uma
decisão racional e empresarial.
Não é crível, ainda, que o grupo italiano contratasse duas
empresas especializadas
e reconhecidas internacionalmente por sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 12/14
competência
para realizar duas
due
diligencies,
pagando valores
notoriamente vultosos a par da planilha de gastos de fl. 497 apenas para
obter lista de clientes da autora e conhecer sua estratégia de mercado, já que,
tal como a recorrente, a Ariston Thermo italiana existe desde a década de 1930
e está presente em diversos países fato esse não impugnado pela recorrente
, presumindo-se possuir vasto know how.
Não se olvide, ademais, que embora o grupo italiano tenha
ingressado no mercado brasileiro, de forma mais agressiva, somente com o
início das atividades industriais da ré, seu produto já era conhecido no
mercado nacional, conforme demonstra a nota fiscal de aquisição de
mercadoria pela empresa brasileira Sonda, que já adquirira produtos da
Ariston Thermo antes da constituição da ré e, ainda, três meses depois (fl.
364-370).
Quanto à cooptação do ex-gerente industrial da autora, Sr.
Ricardo de Souza, nota-se que ele pediu demissão em 29 de janeiro de 2013, foi
demitido em 27 de fevereiro de 2013 e foi admitido na ré em 1o de abril do
mesmo ano (fl. 137 e 139 e 620-624), quase um ano depois do encerramento da
segunda auditoria.
Ora, não há nada de ilícito na mera contratação de ex-
funcionário da autora. O que se proíbe é o emprego de meios fraudulentos para
esse desiderato. Incumbia à autora o ônus de demonstrar o emprego de meios
ilícitos
como, por exemplo, denegrir a imagem da autora perante seu
funcionário , mas quanto a isso não logrou êxito.
Resta perquirir acerca do desvio de clientela.
Informou o Sr. Wagner que por meio de comentários dentro
da sede da autora tomou conhecimento de que o Sr. Ricardo de Souza havia
visitado alguns clientes da recorrente, mas na qualidade de funcionário da ré.
Esse fato é corroborado pelas atas notariais trazidas com a
petição inicial e pelo depoimento das testemunhas Marcelo Brabo e Sergio
Paulino Vaz.
Marcelo Brabo, cliente da Cumulus, disse ter recebido duas
visitas do Sr. Ricardo de Souza e do Sr. Federico (representante da Ariston): na
primeira a Ariston lhe foi apresentada pela Cumulus; na segunda,
compareceram representando apenas a Ariston e oferecendo seus produtos.
Disse ter adquirido um único aquecedor da Ariston, para realizar um teste,
mas continua cliente da Cumulus, sem cláusula de exclusividade (fl.
1.726-1.730).
Também o Sr. Sérgio Paulino Vaz afirmou, em Juízo, ter
recebido visita do Sr. Ricardo oferecendo produtos da Ariston, mas não teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 13/14
interesse e, por isso, nada adquiriu. Informou revender produtos de outras
marcas em sua loja, sendo campeãs de vendas a Rinnai, Bosch e Lorenzetti (fl.
1.731-1.733).
O Sr. Felipe Camargo, assessor financeiro da Cumulus e do
grupo familiar acionário, nada soube informar sobre a clientela, narrando
apenas o processo de negociações e afirmando a inexistência de cláusula de
não concorrência, o que autorizava a Ariston Thermo a concorrer com a autora
(fl. 1.735-1.740).
A Sra. Maria do Socorro informou que durante a auditoria
ela, o Sr. Roberto e o Sr. Wagner
gerente de Recursos Humanos
eram
responsáveis por fornecer informações e documentos aos auditores da PwC (fl.
1.741-1.746, especialmente fl. 1.744).
O Sr. Ricardo de Souza informou que não participou do
processo de auditoria na Cumulus e, perguntado se havia participado do
fornecimento de informações para a Ariston, respondeu, evasivamente, “não
exatamente” (fl. 1.748). Respondeu, ainda, que os lojistas que revendem
produtos Cumulus são todos multimarcas, inclusive a Mil Grau Materiais
Hidráulicos e a Casa Mimosa Hidráulica (fl. 1.747-1.751, especialmente fl.
1.750).
Como se vê, a prova documental e oral produzida
demonstrou que as lojas revendedores de aquecedores são multimarcas e,
portanto, não possuem qualquer contrato de exclusividade com a autora.
Não obstante, os clientes Casa Mimosa e Idealterm, do
qual são representantes os Srs. Sérgio Paulino Vaz e o Sr. Marcelo Brabo
(conforme informação da Ficha Cadastral Completa obtida no sítio da Junta
Comercial), afirmaram não terem se tornado clientes da Cumulus.
Tampouco demonstrou a autora que o contato com tais
clientes se deu a partir de uso indevido de informações confidenciais pelo Sr.
Ricardo de Souza, seja porque o nome da Mil Grau consta da lista da
Associação Paulista dos Revendedores de Aquecedores (APRA), seja porque o
nome da Idealterm aparece em simples busca, no provedor Google, com a
expressão “aquecedores cumulus” (fl. 627 e 631).
Não ficou demonstrada, portanto, a obtenção dos nomes dos
clientes por meios ilícitos e, tampouco, que houve desvio de clientela.
Com esses fundamentos, mostra-se escorreita a r. sentença.
II RECURSO DA RÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027185-02.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.649 14/14
A ré insurge-se contra a verba honorária, arbitrada em
10% do valor da causa, sendo que à causa foi atribuído o valor de R$ 30.000,00.
No caso concreto, diante da grandeza do negócio jurídico
envolvido pretensão deduzida, tem-se que o valor da causa é baixo. E, neste
caso, admite-se a fixação de honorários de forma equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
Não se trata de alterar o valor da causa, pois a norma
processual admite, no caso concreto, a indicação de valor da causa para fins
meramente fiscais.
Assim, considerando a complexidade do valor da causa, o
zelo dos advogados da ré, a realização de audiência de instrução inclusive
fora da Comarca
, a oferta de contraminuta em agravo de instrumento
precedente, bem como o tempo de tramitação deste processo até a prolação da
r. sentença (quatro anos), a verba honorária é majorada para R$ 20.000,00,
adicionando-se R$ 5.000,00 por força do § 11 do art. 85 do CPC.
III DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se provimento ao recurso da ré para majorar a verba indenizatória
para R$ 15.000,00. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, fixo a verba honorária
recursal em R$ 5.000,00, totalizando R$ 20.000,00, a título de honorários
advocatícios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR